Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. VALORES REMANESCENTES. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser.
2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de intensos e reiterados depósitos, saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado.
3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se a caderneta de poupança é utilizada como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito.
4. A não especificação dos créditos penhorados em conta bancária, autoriza a perda do caráter alimentício dos valores, afastando a impenhorabilidade, especialmente considerando a existência de valores remanescentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.